Tribunal: TJDFT
Processo: 0747773-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747773-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. G. D. V., LIBIA FABIOLA AZEVEDO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LIBIA FABIOLA AZEVEDO GOMES AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto por LIBIA FABIOLA AZEVEDO GOMES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cumprimento provisório de decisão n.o 0705858-35.2024.8.07.0009, entendeu não haver descumprimento da decisão pela parte requerida, eis que o plano de saúde não foi reativado em decorrência do inadimplemento da parte e determinou ainda que deverá a parte autora providenciar o pagamento dos boletos em aberto, para só então reivindicar o cumprimento da obrigação de fazer pelo plano de saúde. Confira-se a decisão vergastada (ID n.o 65996412 - Pág. 1/3): “Trata-se de cumprimento provisório de decisão, proferida nos autos de no 0700553 70.2024.8.07.0009, que determinou o reestabelecimento, pela requerida, dos serviços cobertos pelo plano de saúde, contratados na apólice no 480987184, mediante regular pagamento das mensalidades devidas. Aduz a parte autora que o plano de saúde continua inativo, sem que fossem disponibilizados os boletos para pagamento das mensalidades, motivo pelo qual requer a execução da multa pelo descumprimento da decisão. Anexou, ainda, o comprovante de pagamento do mês de abril conforme ID. 201141377. Intimada para se manifestar, a requerida alegou inadimplência dos autores, em que pese as notificações de cobrança encaminhadas por e-mail e anexadas nos ID. 205389030 e ID. 205389031. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que os boletos foram devidamente disponibilizados aos autores através do endereço de e-mail conradomeatzburguer@gmail.com, endereço este constante também no resumo da contratação, conforme ID. 188115115 dos autos associados. Por outro lado, os autores limitaram-se a afirmar a indisponibilidade dos boletos, sem qualquer ressalva quanto aos e-mails encaminhados pela empresa ré. Conforme a distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em comento, diante do envio dos boletos para o endereço de e-mail da parte, caberia ao autor comprovar a ausência de recebimento dos documentos, ônus do qual, porém, não se desincumbiu. Vê-se, portanto, que não houve descumprimento da decisão pela parte requerida, eis que o plano de saúde não foi reativado em decorrência do inadimplemento da parte. Para tanto, deverá a parte autora providenciar o pagamento dos boletos em aberto, para só então reivindicar o cumprimento da obrigação de fazer pelo plano de saúde. Por todo o exposto, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Cumpra-se". Em suas razões recursais a parte agravante alega que a Agravada não comprovou ter realizado qualquer diligência para promover, a tempo e modo, o cumprimento da decisão liminar judicial suscitada, razão pela qual a sua conduta não deve ser convalidada. Além disso, não foi demonstrada qualquer justa causa que pudesse justificar o descumprimento da obrigação. Aduz que instada a comprovar o cumprimento da obrigação a Agravada se limitou a afirmar que a parte agravante não havia realizado o pagamento dos boletos em aberto e, por isso, o plano não foi restabelecido até o momento, sendo juntada uma cópia de e-mail enviada para conradomeatzburguer@gmail.com, deixando de comprovar qualquer meio idôneo de comunicação ou mesmo o motivo de ter disponibilizado o boleto de abril para pagamento, via sistema, e não ter disponibilizado os demais. Nesse contexto, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que reestabeleça, de imediato o plano de saúde, devendo comprovar o cumprimento da ordem judicial nos autos no prazo de 24h, bem como forneça meios para que os Agravantes possam pagar as mensalidades devidas, majorando a multa por descumprimento para R$ 1.000,00 (mil reais por dia). No mérito requer seja CONHECIDO e DADO PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, confirmando a tutela recursal, reforme a decisão de origem e determine o restabelecimento do curso do processo para que a Agravada cumpra a ordem liminar já deferida, bem como pague a multa pelo descumprimento da ordem judicial e, ainda, determine à Agravada que forneça, mensalmente, todos os meios necessários para que os Agravantes possam adimplir as mensalidades. Sem Preparo ante a concessão de gratuidade de justiça. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a agravante pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. Isso porque, em que pese a agravante suscitar que não houve o reestabelecimento do plano de saúde por parte da agravada, não comprou ter realizado a contraprestação para tanto, mesmo tendo sido cientificada de sua inadimplência e recebido os boletos no e-mail conradomeatzburguer@gmail.com, endereço este constante também no resumo da contratação. Assim, conforme exposto pelo juízo a quo: “cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em comento, diante do envio dos boletos para o endereço de e-mail da parte, caberia ao autor comprovar a ausência de recebimento dos documentos, ônus do qual, porém, não se desincumbiu. Vê-se, portanto, que não houve descumprimento da decisão pela parte requerida, eis que o plano de saúde não foi reativado em decorrência do inadimplemento da parte. Para tanto, deverá a parte autora providenciar o pagamento dos boletos em aberto, para só então reivindicar o cumprimento da obrigação de fazer pelo plano de saúde”. Portanto, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito vindicado, nesse contexto preliminar, não há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar à Agravada que reestabeleça, de imediato o plano de saúde, por ausência de pagamento das mensalidades. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador